Tribunal: TJSP
Processo: 2265505-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. inconformismo voltado contra decisão que determinou: a) a juntada de nova procuração, com firma reconhecida; b) a emenda da inicial, para especificação de qual contrato pretende o autor a revisão; c) a juntada do contrato objeto da lide. Não há necessidade de juntada de procuração com firma reconhecida. Excessiva cautela do magistrado. Inexistência de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. inconformismo voltado contra decisão que determinou: a) a juntada de nova procuração, com firma reconhecida; b) a emenda da inicial, para especificação de qual contrato pretende o autor a revisão; c) a juntada do contrato objeto da lide. Não há necessidade de juntada de procuração com firma reconhecida. Excessiva cautela do magistrado. Inexistência de indícios de má-fé do agravante. Demais determinações que perderam a razão de ser, ante a determinação de andamento do processo em primeiro grau, com citação e apresentação de contestação pelo réu, que juntou o contrato impugnado. Recurso parcialmente conhecido, e provido na parte conhecida.